Tribunal: STF
Processo: RE 84694
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ARGÜIÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO. IMPRUDENCIA,
RECONHECIDA, NO ENTANTO, A DA VÍTIMA. ACÓRDÃO COM DUPLO FUNDAMENTO
(SUM. 283) E MATÉRIA DE PROVA QUANTO AO SEGUNDO FUNDAMENTO (SÚMULA
279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.